Tribunal: TJSP
Processo: 2277694-66.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Recurso oposto pela Mesa da Câmara Municipal de Serrana e pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. V. Acórdão que enfrentou as questões pertinentes ao caso concreto, sendo inadmissível reexame de questões já exauridas.

Não há confundir-se suspensão da eficácia, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Recurso oposto pela Mesa da Câmara Municipal de Serrana e pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. V. Acórdão que enfrentou as questões pertinentes ao caso concreto, sendo inadmissível reexame de questões já exauridas.

Não há confundir-se suspensão da eficácia, com os efeitos da declaração de inconstitucionalidade que retiram a lei impugnada do mundo jurídico.
A decisão liminar, proferida em 11 de dezembro de 2019, tão somente suspendeu a eficácia do ato normativo até a decisão final de ação direita de inconstitucionalidade. Ao passo que no V. Acórdão, foram expressamente modulados os efeitos da decisão, a partir daquele julgado, para que o decisum operasse efeitos pro futuro.
Desta feita, não se vislumbra a propalada contradição, mormente porque as decisões operaram efeitos diversos.

Tocante à modulação dos efeitos da decisão, constou do V. Acórdão : "Imperioso, portanto, tutelar as relações jurídicas e os efeitos materiais por ela encetadas, respeitando-se eventuais providências de feição econômica tomadas com base na legislação, bem como construções e residências que, porventura, já estejam implantadas nos loteamentos, na data deste julgado".
Aduz o n. embargante que a expressão supra destacada é obscura e demandaria precisão.
Respeitado o entendimento do douto Procurador-Geral de Justiça, não há obscuridade a ser sanada. É certo que a expressão questionada é aberta e visa justamente tutelar relações jurídicas que eventualmente venham a ser afetadas pela decisão guerreada.
A expressão objurgada deve ser interpretada à luz de casos concretos até então tutelados pelos excertos declarados inconstitucionais, sendo inviável o esgotamento ou até mesmo delimitação da expressão.
Imprescindível o cotejamento caso a caso de cada situação jurídica apresentada.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000631747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2277694-66.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL SERRANA, é embargado
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2277694-66.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/8
VOTOS No 26.926 e 26.927
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2277694-66.2019.8.26.0000/50000 e
2277694-66.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SERRANA
EMBARGANTES/EMBARGADOS: MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA e
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRANA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade. Recurso oposto pela Mesa da Câmara
Municipal de Serrana e pelo Procurador-Geral de Justiça do
Estado de São Paulo. Omissão, contradição e obscuridade.
Inocorrência. V. Acórdão que enfrentou as questões pertinentes
ao caso concreto, sendo inadmissível reexame de questões já
exauridas.
Não há confundir-se suspensão da eficácia, com os efeitos da
declaração de inconstitucionalidade que retiram a lei
impugnada do mundo jurídico.
A decisão liminar, proferida em 11 de dezembro de 2019, tão
somente suspendeu a eficácia do ato normativo até a decisão
final de ação direita de inconstitucionalidade. Ao passo que no
V. Acórdão, foram expressamente modulados os efeitos da
decisão, a partir daquele julgado, para que o decisum operasse
efeitos pro futuro.
Desta feita, não se vislumbra a propalada contradição,
mormente porque as decisões operaram efeitos diversos.
Tocante à modulação dos efeitos da decisão, constou do V.
Acórdão : “Imperioso, portanto, tutelar as relações jurídicas e
os efeitos materiais por ela encetadas, respeitando-se eventuais
providências de feição econômica tomadas com base na
legislação, bem como construções e residências que,
porventura, já estejam implantadas nos loteamentos, na data
deste julgado”.
Aduz o n. embargante que a expressão supra destacada é
obscura e demandaria precisão.
Respeitado o entendimento do douto Procurador-Geral de
Justiça, não há obscuridade a ser sanada. É certo que a
expressão questionada é aberta e visa justamente tutelar
relações jurídicas que eventualmente venham a ser afetadas
pela decisão guerreada.
A expressão objurgada deve ser interpretada à luz de casos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2277694-66.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/8
concretos até então tutelados pelos excertos declarados
inconstitucionais, sendo inviável o esgotamento ou até mesmo
delimitação da expressão.
Imprescindível o cotejamento caso a caso de cada situação
jurídica apresentada.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela MESA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA e pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO contra V. Acórdão de fls. 349/381 que, por votação
unânime, rejeitou a preliminar e julgou procedente a ação direta de
inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade de excertos constantes
do Anexo I, da Lei Complementar no 512, de 11 de fevereiro de 2019, do Município
de Serrana.
Alega a MESA DA CÂMARA a existência de omissão no V. Acórdão
que não teria apreciado todas as teses apresentadas nas informações prestadas.
Aduz que a decisão recorrida não analisou a questão da constitucionalidade do ato
normativo, sob o prisma do art. 180, inciso VI, da Constituição do Estado de São
Paulo e consequente autonomia municipal. Por fim, pugna pelo
prequestionamento dos artigos 1o, 18, 29, 30 e 182, todos da Constituição Federal.
De outro lado, sustenta o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO que o V. Acórdão é contraditório e obscuro, porquanto a
modulação dos efeitos da decisão deveria retroagir à data da concessão do pedido
liminar e não à data do julgamento do mérito da ação direta. Aduz, outrossim, que
carece de determinação a expressão “eventuais providências de feição econômica
com base na legislação”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2277694-66.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/8
Diante disso, requerem os embargantes seja o V. Acórdão
colmatado com o saneamento dos vícios apontados.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados.
Ressalte-se, inicialmente, que os embargos de declaração têm por
objetivo sanar os vícios formais de julgamento, em virtude de obscuridade,
contradição, omissão e erro (art. 1.022, incisos I, II e III, e parágrafo único, I e II, do
Código de Processo Civil/2015).
Dessa forma vem se posicionando o Colendo Supremo Tribunal
Federal: “Os embargos de declaração têm por escopo sanar, no acórdão, dúvida,
obscuridade, contradição ou omissão (Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal, art. 337). É inadmissível desnaturá-los, transformando-os em Embargos
Infringentes” (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ 101/1.311, RT 563/251).
Note-se que ao contrário do sustentado pela MESA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SERRANA, não se verifica omissão no julgado embargado, pois o
aresto enfrentou todos os aspectos que deveria enfrentar para decidir as questões
propostas.
Com efeito, a autonomia constitucional conferida aos municípios
não os desoneram da observância dos requisitos necessários para a realização de
desafetação de áreas de uso institucional.
In casu, restou demonstrado que a desafetação se operou sem a
realização de estudos técnicos para a avaliação da viabilidade da proposta, não
tendo havido, ainda, nenhum tipo de consulta à população interessada.
Desta forma, a autonomia constitucional municipal configura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2277694-66.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/8
argumento apto a infirmar a mácula supramencionada, razão pela qual escorreita
a declaração de inconstitucionalidade operada.
Por fim, não se olvida o disposto no inciso VI, do artigo 180, da
Constituição Paulista. Todavia, ainda que seja para exercer prerrogativas
constitucionalmente asseguradas os entes federativos hão de respeitar outras
exigências previstas no mesmo diploma.
Melhor sorte não aguarda o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO ao alegar que o V. Acórdão é contraditório e obscuro.
Com efeito, não há qualquer contradição na modulação dos efeitos
operada.
Note-se que, por meio de decisão liminar monocrática, prolatada
no dia 11 de dezembro de 2019, após análise perfunctória dos autos, houve a
concessão do pleito liminar para suspender a eficácia, até final e definitivo
julgamento da ação direta, dos dispositivos constantes do Anexo I da Lei
Complementar no 512, de 11 de fevereiro de 2019, do Município de Serrana.
De outro lado, no V. Acórdão impugnado, foi operada a modulação
dos efeitos da decisão, com arrimo no artigo 27, da Lei Federal no 9.868/99 e
constou: “(...) verifica-se que a lei impugnada foi publicada no dia 11 de fevereiro de
2019 e se encontra vigente até a presente data, portanto, há mais de ano. Imperioso,
portanto, tutelar as relações jurídicas e os efeitos materiais por ela encetadas,
respeitando-se eventuais providências de feição econômica tomadas com base na
legislação, bem como construções e residências que, porventura, já estejam
implantadas nos loteamentos, na data deste julgado. Dessa forma, levando em conta
a necessária segurança jurídica e o interesse social envolvendo condutas de boa-fé
adotadas com base na lei até então em vigor, mostra-se essencial modular os efeitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2277694-66.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6/8
da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/99,
atribuindo a eficácia do decidido a partir deste julgado (efeito ex nunc)”.
Ora, não se vislumbra qualquer contradição nas decisões
supramencionadas.
Primeiramente, não há confundir-se suspensão da eficácia, com os
efeitos da declaração de inconstitucionalidade que retiram a lei impugnada do
mundo jurídico.
Efetuados tais esclarecimentos, importante destacar que a decisão
liminar, proferida em 11 de dezembro de 2019, tão somente suspendeu a eficácia
do ato normativo até a decisão final de ação direita de inconstitucionalidade. Ao
passo que no V. Acórdão, foram expressamente modulados os efeitos da decisão, a
partir daquele julgado, para que o decisum operasse efeitos pro futuro.
Desta feita, não se vislumbra a propalada contradição, mormente
porque as decisões operaram efeitos diversos.
Ainda no que tange à modulação dos efeitos da decisão, constou do
V. Acórdão: “Imperioso, portanto, tutelar as relações jurídicas e os efeitos materiais
por ela encetadas, respeitando-se eventuais providências de feição econômica
tomadas com base na legislação, bem como construções e residências que,
porventura, já estejam implantadas nos loteamentos, na data deste julgado”.
Aduz o n. embargante que a expressão supra destacada é obscura e
demandaria precisão.
No entanto, respeitado o entendimento do douto Procurador-Geral
de Justiça, não há obscuridade a ser sanada. É certo que a expressão questionada é
aberta e visa justamente tutelar relações jurídicas que eventualmente venham a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2277694-66.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7/8
ser afetadas pela decisão guerreada.
Assim sendo, a expressão objurgada deve ser interpretada à luz de
casos concretos até então tutelados pelos excertos declarados inconstitucionais,
sendo inviável o esgotamento ou até mesmo delimitação da expressão.
Imprescindível o cotejamento caso a caso de cada situação jurídica
apresentada.
Logo, os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados.
Por fim, cumpre ressaltar a desnecessidade do prequestionamento
numérico dos diversos dispositivos legais citados pelo d. Defensor. Nesse sentido,
manifesta-se
o
Superior
Tribunal
de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO SUMULAR
N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. No que tange ao "prequestionamento numérico",
é posicionamento assente nesta Corte de que não é necessário ao julgador
enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção
dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as
questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu
convencimento. 2. Nada impede ao julgador, a partir da análise da moldura fática
delineada pela corte de origem, aplique o direito. Tal situação não se confunde
com aquela que atrai a incidência do Enunciado Sumular n. 7 desta Corte, a qual
demanda efetivamente a redefinição da matéria fático-probatória. 3. Agravo
regimental não provido”1.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os presentes embargos
opostos pela Mesa da Câmara Municipal de Serrana e pelo Procurador-Geral de
Justiça do Estado de São Paulo.
1 1 STJ. AgRg no REsp 1305728/RS. Segunda Turma. Ministro Mauro Campbell Marques. DJe
28/05/2013

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2277694-66.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 8/8
ALEX ZILENOVSKI
Relator